Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. BENS DE PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA. RES FURTIVA RESTITUÍDA. RÉU REINCIDENTE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. PECULIARIDADES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito de se entender que, via de regra, a reincidência é circunstância capaz de impedir a aplicação do princípio da bagatela, esta conclusão tem sido relativizada ocasionalmente em razão da conjuntura concreta que permeia determinados casos.

2. A reincidência, por si só, não deve afastar o princípio da insignificância se o objeto furtado tem baixo valor econômico e/ou sentimental, consideradas também a inexistência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade, insculpidos no art. 5o da CRFB. Na hipótese em apreço, a circunstância da reincidência do réu não tem o condão de tornar os objetos furtados (gêneros alimentícios no valor de R$ 30,05) juridicamente relevantes, de modo a atrair a incidência do Direito Penal, não havendo razoabilidade nesse entendimento.

3. Recurso conhecido e provido.